Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-07.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600047-07.2020.6.16.0183
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-07.2020.6.16.0183
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600047-07.2020.6.16.0183,
que julgou improcedente o pedido em relação a Ricardo Borges Botaro; Aldecir Roberto da Silva;
Tania Aparecida Caetano Pinto Silveira; Marcia Calderan De Moraes; Ireno Dos Reais Pereira;
Marcelo De Oliveira Lima; Sergio Henrique Dos Santos; Carlos Alberto Facco E Marley Lisabete
Formentini. Parcialmente Procedente o pedido em relação a Tauillo Tezelli, para, com fulcro no art.
73, inc. VI, alínea b, e §4º, da Lei n. 9.504/97: determinou que exclua, ou ao menos oculte, tornando
inacessível ao público, as publicidades citadas na inicial e documentos anexos e que foram
veiculadas por meio do "Instagram" e mantidas durante o período vedado, sob pena de multa no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de desobediência; e condenou ao pagamento de
multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme previsão do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97.
(Representação pela prática de conduta vedada com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Salvadori
Tauillo Tezelli, Ricardo Borges Botaro em face de Aldecir Roberto Da Silva, Tânia Aparecida
Caetano Pinto Silveira, Marcia Calderan De Moraes, Ireno Dos Reis Pereira, Marcelo De Oliveira
Lima, Sergio Henrique Dos Santos, Carlos Alberto Facco, Marley Lisabete Formentini, com fulcro
no art. 73, inc. VI, alínea b, da lei 9.504/97, alegando, em síntese, que o município de Campo Mourão
teve suas páginas suprimidas das redes sociais, restando somente o Instagram oficial para fins de
divulgação de números e práticas sanitárias relacionadas ao Coronavírus, em aparente
atendimento não somente à legislação eleitoral consolidada, mas também à EC nº 107/2020. Ocorre
que, conforme a documentação acostada a esta exordial, malgrado tenha se dado a suspensão das
veiculação de publicidade institucional nas páginas oficiais da Prefeitura de Campo Mourão,
constatou-se que os representados não se desincumbiram do dever de retirar as publicações
institucionais veiculadas anteriormente, mantendo-as disponíveis no perfil oficial, em evidente
violação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do tema. Conteúdo dos posts: 13º
salário 40% do 13 de servidores vai injetar R$4,4 milhões na economia do município, doação,
incentivo, ruas sem asfalto do Jd. Damferi serão pavimentadas"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RICARDO BORGES BOTARO (RECORRIDO)
MAYARA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO)
ALDECIR ROBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
TANIA APARECIDA CAETANO PINTO SILVEIRA
(RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARCIA CALDERAN DE MORAES (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
IRENO DOS REIS PEREIRA (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO FACCO (RECORRIDO)
ARNO VALERIO FERRARI (ADVOGADO)
MARLEY LISABETE FORMENTINI (RECORRIDO)
ROBERTO OLIVIER LEITNER (ADVOGADO)
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
(ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30408
116
12/04/2021 08:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.476
RECURSO ELEITORAL 0600047-07.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: RICARDO BORGES BOTARO
- OAB/PR0074464
ADVOGADO: MAYARA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ALDECIR ROBERTO DA SILVA
- OAB/PR0033830
ADVOGADO: ARNO VALERIO FERRARI
RECORRIDO: TANIA APARECIDA CAETANO PINTO SILVEIRA
- OAB/PR0033830
ADVOGADO: ARNO VALERIO FERRARI
RECORRIDO: MARCIA CALDERAN DE MORAES
- OAB/PR0072557
ADVOGADO: ROBERTO OLIVIER LEITNER
- OAB/PR0096791
ADVOGADO: JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
RECORRIDO: IRENO DOS REIS PEREIRA
- OAB/PR0033830
ADVOGADO: ARNO VALERIO FERRARI
RECORRIDO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
- OAB/PR0072557
ADVOGADO: ROBERTO OLIVIER LEITNER
- OAB/PR0096791
ADVOGADO: JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS
- OAB/PR0072557
ADVOGADO: ROBERTO OLIVIER LEITNER
- OAB/PR0096791
ADVOGADO: JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FACCO
- OAB/PR0033830
ADVOGADO: ARNO VALERIO FERRARI
RECORRIDO: MARLEY LISABETE FORMENTINI
- OAB/PR0072557
ADVOGADO: ROBERTO OLIVIER LEITNER
- OAB/PR0096791
ADVOGADO: JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO
RECORRIDO: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
Num. 30408116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL
DA
PREFEITURA
NO
PERÍODO
VEDADO.
MANUTENÇÃO
DA
PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO
VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO E DO ASSESSOR
DE COMUNICAÇÃO. RECURSO DO
REPRESENTANTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
DO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Em Representações por conduta vedada,
é facultado ao julgador indeferir a
produção de prova testemunhal, desde que
justifique a sua desnecessidade para o
regular julgamento da lide.
2. A proibição da veiculação de publicidade
institucional no período vedado, embora
não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção
pessoal de agentes públicos, servidores ou
não, impõe certos limites de atuação, a fim
de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
3.
A
manutenção
de
publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da Lei
das Eleições. Precedentes desta Corte e do
TSE.
Num. 30408116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

4. O Chefe do Poder Executivo é o
responsável pelo zelo das publicações nas
redes sociais oficiais da Prefeitura, pois é
quem
autoriza
as
veiculações
propagandísticas. Ao seu turno, o assessor
de comunicação, por ser o responsável pela
supervisão, manutenção, gerenciamento e
publicação
das
postagens
e
demais
atividades vinculadas à assessoramento de
comunicação, também responde pela
conduta vedada tipificada no art. 73, VI,
"b" da Lei das Eleições.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu parcial provimento
ao Recurso interposto por Rodrigo Salvadori, e negou provimento ao Recurso interposto por
Tauillo Tezelli, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação, com pedido liminar, apresentada por
i em face de T
RODRIGO SALVADOR
AUILLO TEZELLI, RICARDO BORGES BOTARO,
ALDECIR ROBERTO DA SILVA, TANIA APARECIDA CAETANO PINTO SILVEIRA, MARCIA
CALDERAN DE MORAES, IRENO DOS REIS PEREIRA, MARCELO DE OLIVEIRA LIMA,
e
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO FACCO
MARLEY LISABETE
sustentando que os representados praticaram conduta vedada, nos termos do
FORMENTINI,
art. 73, VI, "b" da Lei n 9.504/1997, posto que, durante o período vedado pela legislação, não
retiraram as publicações institucionais veiculadas na rede social “Instagram” da Prefeitura
Municipal.
O
julgou improcedente o
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MOURÃO
pedido em relação a RICARDO BORGES BOTARO, ALDECIR ROBERTO DA SILVA, TANIA
APARECIDA CAETANO PINTO SILVEIRA, MARCIA CALDERAN DE MORAES, IRENO DOS
REIS PEREIRA, MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS,
e
e julgou parcialmente
CARLOS ALBERTO FACCO
MARLEY LISABETE FORMENTINI
procedente o pedido em relação a
, determinando a exclusão das
TAUILLO TEZELLI
publicidades veiculadas por meio da rede social Instagram, condenando o representado ao
pagamento de multa no valor de no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR, conforme art. 73, § 4º da
Lei n. 9.504/1997.
Num. 30408116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

Em face da sentença, foi interposto Recurso Eleitoral por RODRIGO SALVADORI
(id. 15793266), alegando-se, em síntese, que: i) os Secretários Municipais também devem
responder pela infração, uma vez que são os responsáveis pelas pastas que produziram
efetivamente a essência da divulgação; ii) a responsabilidade do assessor de comunicação é
ainda mais contundente, visto que ele é o responsável pela produção e distribuição aos
veículos de comunicação do Município; iii) a Lei nº 1.252/1999, de Campo Mourão, atesta que
à Assessoria de Comunicação incumbe o desenvolvimento das atividades relativas à
comunicação social, bem como os atos de distribuição e manutenção dos conteúdos
publicitários. Requereu o provimento integral do Recurso Eleitoral, para que sejam condenados
todos os recorridos, especialmente o assessor de comunicação.
Em id. 15793366, foi interposto Recurso Eleitoral por
,
TAUILLO TEZELLI
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo julgou
antecipadamente a lide, ignorando o pedido de inquirição de testemunhas, ensejando na
nulidade da sentença e a improcedência da Representação. No mérito, alegou em síntese que:
a) o prefeito não é o responsável pela gestão dos referidos perfis, de modo que a prática da
conduta vedada não pode ser a ele atribuída; b) editou, em 07 de agosto de 2020, o Decreto n.
8.637/2020, ordenando expressamente a vedação de publicidade institucional; c) só tomou
conhecimento do descumprimento do decreto após a citação na presente demanda e solicitou
imediatamente a instauração de um Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública para averiguar os responsáveis pela manutenção das postagens no Instagram; d) há
ausência de configuração objetiva da conduta vedada, uma vez que não autorizou a
manutenção da publicidade institucional; e) a afirmação da magistrada de que as postagens
permitem a confusão entre a pessoa do prefeito e a prefeitura não merece prosperar, posto que
foram utilizados apenas os símbolos oficiais; f) não restou comprovado que as publicações em
questão estão influenciando ou desequilibrando a corrida eleitoral; g) todas as postagens
questionadas foram veiculadas anteriormente ao período vedado, haja vista que foram
divulgadas há quase três meses. Requer ao final, a procedência do recurso, ou
alternativamente a minoração da multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 15793466), SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS,
e
MARCELO OLIVEIRA DE LIMA, MARLEY LIZABETE FORMENTINI
MÁRCIA CALDERAN
, aduziram, preliminarmente, a nulidade processual, ante a não observação do
DE MORAES
juízo a quo acerca das testemunhas arroladas na contestação. No mérito, sustentaram que o
recorrente não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar qual foi a atuação dos
recorridos nos atos supostamente indevidos. Arguiram que os Recorridos são respectivamente
Secretários Municipais de Saúde, Esporte, Cultura e Ação Social, ou seja, suas ocupações não
guardam qualquer relação com veiculação de propagandas institucionais do Município.
Requerem, ao final, o desprovimento do Recurso.
Foram apresentadas contrarrazões por CARLOS ALBERTO FACCO, ALDECIR
e
ROBERTO DA SILVA, IRENO DOS REIS PEREIRA
TÂNIA APARECIDA CAETANO PINTO
(id. 15793566), alegando-se, em síntese, que os recorridos são, respectivamente,
SILVEIRA
Secretários Municipais de Fazenda e Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras e
Educação, sendo que suas ocupações não guardam relação com a veiculação de propagandas
institucionais do Município.
Num. 30408116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

apresentou contrarrazões em id. 15793766, sustentando,
RODRIGO SALVADORI
em síntese, que: a) não há nulidade na sentença, uma vez que o magistrado o apreciou o
pedido formulado pelo recorrente, contudo optou por indeferi-lo, com o amparo do que
preceitua o art. 335, I do CPC; b) restou devidamente comprovada a ofensa ao art. 73, VI, “b”
da Lei nº 9.504/1997, na medida em que, após 15/08/2020, o recorrente não se absteve de
divulgar seus feitos pessoais no perfil oficial da Prefeitura de Campo Mourão no Instagram; c)
tanto a veiculação quanto a manutenção de publicidade institucional em período vedado gera a
imposição de multa ao beneficiário; d) a argumentação de que há apenas símbolos oficiais na
publicação não merece prosperar, posto que a caracterização da publicidade institucional não
decorreu da presença de símbolos oficiais, mas sim da “divulgação de atos, programas, obras
e serviços realizados pela administração municipal por meio de canais institucionais”. Pugna
pelo desprovimento do Recurso.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento dos Recursos (id. 22018616)
É o relatório.

VOTO

II.i. Recurso de RODRIGO SALVADORI
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no diário de justiça
II.ii.
eletrônico no dia 09/10/2020, sendo a peça protocolada no dia 10/10/2020, na forma do art. 73,
§ 13º da Lei nº 9.504/1997.
. O cerne do Recurso centra-se na condenação dos Secretários Municipais
II.iii
pela conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997.
A respeito, o juízo de origem assim decidiu:
Quanto a responsabilidade dos ora representados, entendo que em relação
aos fatos aqui discutidos recai apenas sobre o chefe do Poder Executivo
, também candidato a prefeito neste pleito de
Municipal, Sr. Tauillo Tezelli
2020. (...)
Assim, os demais representados não devem responder pelos fatos
imputados neste processo, pois estão na verdade subordinados ao chefe
.
do Poder Executivo Municipal e também candidato a Prefeito
Diferentemente do alegado pelo Ministério Público, mesmo em relação ao
representado
RICARDO
BORGES
BOTARO
entendo
não
existir
responsabilidade, pois o fato de ser secretário de comunicação não
Num. 30408116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

significa que possui autonomia para manter o conteúdo publicitário
.
contestado independentemente da vontade do Prefeito
Com efeito, conforme art. 73, § 8º da Lei nº 9.504/1997, “aplicam-se as sanções

decorrentes de publicidade institucional em período vedado aos agentes públicos responsáveis
".
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem
Consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder Executivo é o
responsável pela veiculação institucional, haja vista ser o titular do órgão em debate:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA DE AGENTE PÚBLICO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO
RESPONSÁVEL POR PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
VEDADO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral, interposto para impugnar acórdão do TRE/MG que, mantendo a
sentença, condenou o recorrente à penalidade de multa pela prática de conduta
vedada a agente público em período eleitoral.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o Chefe do Poder
Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a publicidade
institucional em período vedado, é por ela responsável, tendo em vista sua
atribuição de zelar pelo conteúdo divulgado na página oficial do ente
.
público. Precedentes
3. O acórdão regional, analisando as circunstâncias do caso concreto, concluiu
que o agravante era o responsável pela veiculação de propaganda institucional
em período vedado. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 24/TSE.
[...]
(REspE nº 152332, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/10/2019)
Todavia, embora o Chefe do Poder Executivo seja o titular do órgão, verifica-se
que o Assessor de Comunicação é o responsável direto, inclusive legalmente, pela veiculação
das publicidades institucionais realizadas nas redes sociais e outros sítios eletrônicos da
própria prefeitura. Nesse sentido já decidiu o TSE:
AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I e II e VI,
B, DA LEI 9.504/97. DESVIRTUAMENTO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
. UTILIZAÇÃO DE BENS,
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO
SERVIDORES E MATERIAIS EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA. REEXAME DE
Num. 30408116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. MULTA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
[...]
5. Não descaracteriza a publicidade institucional a circunstância de os atos de
governo terem sido divulgados apenas nas redes sociais da candidata.
Precedentes.
6. A responsabilidade do secretário de Comunicação Social é inequívoca,
pois, como administrador da pasta, autorizou os gastos com a propaganda
Nova incidência da Súmula 24/TSE.
estatal impugnada.
[...]
(REspE nº 060213553, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/03/2020)
Dessa forma, além do chefe do Poder Executivo, que, ao fim e ao cabo, autoriza
as veiculações publicitárias, o Secretário de Comunicação também responde por eventual
publicidade institucional no período vedado, uma vez que atua na gestão direta das redes
sociais oficiais da Prefeitura, realizando ou, ao menos, supervisionando a manutenção,
gerenciamento, publicação dos posts e demais atividades vinculadas ao assessoramento de
comunicação da Prefeitura.
Em contrapartida, no que tange aos demais Secretários Municipais, verifica-se
que não têm ligação com a área de comunicação, porquanto atuam em áreas afetas à Saúde,
Esporte, Cultura e Ação Social, da Fazenda e Administração, Desenvolvimento Econômico,
Obras e Educação. Assim suas ocupações não possuem relação com a veiculação de
propagandas institucionais do Município.
Portanto, caracterizada a conduta vedada pelo assessor de comunicação
, prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, conforme
RICARDO BORGES BOTARO
dispõe o § 4º do mesmo artigo, mister a reforma da sentença nesse ponto.

III.i. Recurso de TAUILLO TEZELLI
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Diário de Justiça
III.ii.
eletrônico no dia 09/10/2020, sendo a peça protocolada no dia 11/10/2020, na forma do art. 73,
§ 13º da Lei nº 9.504/1997.
. Preliminarmente, o recorrente sustenta que a sentença padece de nulidade,
III.iii
porquanto não observou o pedido de inquirição de testemunhas.
Contudo, verifica-se que o juízo
em despacho de id. 15792666, entendeu
a quo,
que a matéria discutida prescindia de produção de outras provas, haja vista tratar-se de
matéria de fato e de direito, já comprovada, bem como indeferiu o pedido de realização de
audiência para oitiva de testemunhas. Ademais, a sentença prolatada (id.15792966) reiterou as
Num. 30408116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

razões do julgamento antecipado, novamente fundamentando sua decisão pela
desnecessidade de outras provas além das já acostadas na demanda.
Com efeito, não há que se falar em nulidade da sentença ante o indeferimento da
prova testemunhal, eis que a controvérsia cinge-se à veiculação de publicidade institucional no
período vedado realizada nas redes sociais da Prefeitura de Campo Mourão. Nesse contexto, o
resultado da demanda depende unicamente da apresentação das postagens realizadas, que
foram trazidas na inicial, sendo despicienda a oitiva de testemunhas.
Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, posto que foi observado o pedido
de inquirição de testemunhas pelo juízo
e negado o pedido requerido pelo recorrente.
a quo
. No mérito, o cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art.
II.iv
73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz
uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de
publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, conforme aduzido pelo recorrente, mas também
,
abrange sua manutenção durante os três meses anteriores ao pleito ainda que tenha
. Nesse sentido já decidiu esta Corte
sido veiculada inicialmente no período permitido
Eleitoral ao dispor que “a manutenção da divulgação de publicidade institucional no período
Num. 30408116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j.
VI do art. 73 da Lei das Eleições”
09/08/2018).
, verifica-se que o recorrente manteve as publicidades que já haviam sido
In casu
publicadas anteriormente, na rede social Instagram, no perfil oficial da Prefeitura, publicações
essas contendo propagandas institucionais, conduta vedada pela legislação eleitoral, conforme
se observa:
Com efeito, vislumbra-se que há efetivo descumprimento do preceito
fundamentado no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, de modo que não há como prosperar as
alegações aludidas pelo recorrente, no tocante a se desincumbir da responsabilidade da
gestão das referidas publicações, bem como alegar que tomou conhecimentos somente após a
citação da demanda.
Destarte, o chefe do poder executivo tem a responsabilidade de gerir a
administração pública, uma vez que representa o órgão. Dessa forma, o Prefeito possui a
prerrogativa de zelar pelos conteúdos veiculados em sua gestão, de modo que não se pode
permitir a ausência de responsabilidade.
. Outrossim, no tocante à alegação do recorrente de que foram utilizados
II.v
apenas os símbolos oficiais e não os de governo e, portanto, não há confusão entre prefeito e
Prefeitura, não merece prosperar. Isso porque tais publicações contém o símbolo do Município,
bem como há a divulgação de atos, programas, obras e serviços realizados pela administração
municipal, sendo que tais publicações se encontram no perfil oficial da Prefeitura Municipal.
Dessa forma, sua manutenção não é lícita, na medida em que é uma burla ao art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997.
Num. 30408116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

Nesse contexto, se, de um lado, o agente público tem direito de divulgar suas
conquistas e atos políticos nas redes sociais, de outro, há necessidade de se evitar o uso da
máquina pública em seu favor, a fim de resguardar a isonomia entre os candidatos ao pleito.
Portanto, caracterizada a conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997 e aplicada a multa mínima ao recorrente (5.000 UFIRs), conforme dispõe o § 4º do
mesmo artigo, mister a manutenção da sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
interposto por
, reformando a sentença para condenar também o
RODRIGO SALVADORI
recorrido RICARDO BORGES BOTARO ao pagamento da multa prevista pelo art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997, em seu patamar mínimo (5.000 UFIRs), bem como voto pelo conhecimento
e desprovimento do Recurso interposto por TAUILLO TEZELLI.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-07.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI- Advogados do(a)
RECORRENTE: GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059 -
RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO:
TAUILLO TEZELLI - RECORRIDO: RICARDO BORGES BOTARO - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDO: ALDECIR ROBERTO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAYARA APARECIDA DA SILVA - PR0074464 - RECORRIDA: TANIA APARECIDA CAETANO
PINTO SILVEIRA -Advogado do(a) RECORRIDA: ARNO VALERIO FERRARI - PR0033830 -
RECORRIDA: MARCIA CALDERAN DE MORAES - Advogado do(a) RECORRIDA: ARNO
VALERIO FERRARI - PR0033830 - RECORRIDA: IRENO DOS REIS PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557, JORGE GUILHERME DE PAULA
WALTER NETO - PR0096791 - Advogado do(a) RECORRIDO: ARNO VALERIO FERRARI -
PR0033830 - RECORRIDO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA - Advogado do(a) RECORRIDO:
ARNO VALERIO FERRARI - PR0033830 - RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS -
Advogados do(a) RECORRIDO: ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557, JORGE GUILHERME
DE PAULA WALTER NETO - PR0096791 - RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FACCO - Advogado
do(a) RECORRIDO: ARNO VALERIO FERRARI - PR0033830 - RECORRIDO: MARLEY LISABETE
FORMENTINI - Advogados do(a) RECORRIDO: ROBERTO OLIVIER LEITNER - PR0072557,
JORGE GUILHERME DE PAULA WALTER NETO - PR0096791 - RECORRIDO: RODRIGO
SALVADORI - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, CASSIO PRUDENTE
Num. 30408116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942

VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso
interposto por Rodrigo Salvadori, e negou provimento ao Recurso interposto por Tauillo Tezelli, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30408116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208061382600000029598942
Número do documento: 21041208061382600000029598942